Tribunal: STF
Processo: HC 267328
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.1.2026, por Osvaldo José Duncke e outro, advogados, em benefício de João Vitor Andrade Neckel, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.12.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 983.726/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Palhoça/SC decretou a prisão preventiva do paciente e de outros cinco investigados, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas).

Tem-se na peça acusatória:
“(...) a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – DRACO, após a prisão em flagrante de Anderson das Neves Fortunato – autos de n. 5013975-83.2024.8.24.0045, tomou conhecimento que outros narcotraficantes estariam, de forma associada, comercializando grandes quantidades de drogas ilícitas no município de Palhoça/SC.
Diante disso, representou pelo compartilhamento de provas do Laudo Pericial nº 2024.33.03597.24.004-50 referente aos dados extraídos do telefone celular de Anderson1 , o que foi autorizado nos autos n. 5018543-45.2024.8.24.0045 pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC, resultando na identificação dos denunciados ANDERSON DAS NEVES FORTUNATO, DOUGLAS ANDRÉ, EMILIO DUARTE DE FREITAS, JOÃO VITOR ANDRADE NECKEL, RAFAEL OTAVIO FARIAS DOS SANTOS e SAULO DOS SANTOS GARCIA, não só como traficantes da região, mas também como associados para a prática do crime de tráfico de drogas.
Diante disso, após representação formulada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – DRACO, houve o deferimento e expedição de mandado de Busca e Apreensão e decretação da Prisão Temporária dos denunciados ANDERSON DAS NEVES FORTUNATO, DOUGLAS ANDRÉ, EMILIO DUARTE DE FREITAS, JOÃO VITOR ANDRADE NECKEL, RAFAEL OTAVIO FARIAS DOS SANTOS e SAULO DOS SANTOS GARCIA - autos de n. 5019957-78.2024.824.0045. (...) 
No dia 25 de outubro de 2024, Policiais Civis lotados na DRACO deram cumprimento aos mandados de Prisão Temporária e Busca e Apreensão de n. 5019957-78.2024.824.0045, expedidos por este Juízo. Na residência dos denunciados DOUGLAS ANDRÉ e FELIPE MORAIS foram localizados e apreendidos 750g maconha já fracionadas e embalada para venda, balanças de precisão, material para embalar drogas, além de menor quantidade de haxixe (0,5g) e skunk (10g).
Na ocasião, foram presos em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas – APF de n. 5027200-16.2024.8.24.0064. Do mesmo modo, em buscas na residência do denunciado SAULO DOS SANTOS GARCIA, foram localizados e apreendidos 7.868kg de maconha e 292g da substância conhecido por Skunk. Na ocasião, SAULO foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas – APF de n. 5021091-43.2024.8.24.0045. Realizada buscas nas residências dos denunciados DOUGLAS, EMÍLIO, RAFAEL e SAULO, a Autoridade Policial localizou e apreendeu aparelhos celulares e computadores (Auto Circunstanciados de Busca e Apreensão das fls. 2-6 do INQ6 dos autos originários), os quais estão sob a custódia da Polícia Científica, para a devida perícia. (...)
Infere-se do presente caderno indiciário que os denunciados ANDERSON DAS NEVES FORTUNATO, DOUGLAS ANDRÉ, EMILIO DUARTE DE FREITAS, FELIPE MORAIS, JOÃO VITOR ANDRADE NECKEL, RAFAEL OTAVIO FARIAS DOS SANTOS e SAULO DOS SANTOS GARCIA, mais precisamente no ano de 2024, em datas, horários e locais que serão apurados durante a instrução processual, além de exercerem o tráfico de drogas, estavam, de forma estável e permanente, associados para a prática reiterada do tráfico de drogas na cidade de Palhoça/SC.
No âmbito interno de tal organização, competia ao denunciado JOÃO VITOR ANDRADE NECKEL, vulgo ‘BEIÇO’, considerado o patrão do tráfico, o fornecimento e venda de drogas, além de emanar ordens e orientações aos demais denunciados, em especial ao denunciado ANDERSON DAS NEVES FORTUNATO, que, além de guardar, intermediar e comercializar drogas para JOÃO VITOR, ainda coletava as quantias de dinheiro em espécie provenientes da venda de drogas (RELATÓRIO DE ANÁLISE DE LAUDO PERICIAL DE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR – fls. 8-25 e 56-60 do INQ2 – evento 1 dos autos originários).
O denunciado JOÃO VÍTOR ainda contava com os préstimos do denunciado DOUGLAS ANDRÉ para armazenar drogas, ou seja, juntamente com o denunciado FELIPE MORAIS , eram responsáveis pelo "mocó" utilizado para armazenar as drogas que posteriormente seriam comercializadas/distribuídas pelo grupo, conforme se depreende do RELATÓRIO DE ANÁLISE DE LAUDO PERICIAL DE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR – fls. 26-37 do INQ2 – evento 1 dos autos originários.
Prova substancial da referida prática criminosa revelou-se na apreensão de 32 embalagens envoltas em papel filme de maconha, 1 porção de haxixe, 1 vidro contendo substância semelhante a Skunk na residência dos denunciados DOUGLAS ANDRÉ e FELIPE MORAIS no dia 25 de outubro de 2024, quando do cumprimento dos mandados de Prisão Temporária e Busca e Apreensão de n. 5019957-78.2024.824.00453” (e-doc. 3).

3. Sob a alegação de ilicitude das provas obtidas pela apreensão de aparelho celular de corréu, foi impetrado o Habeas Corpus n. 5004091-34.2025.8.24.0000/SC no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, denegado pela Terceira Câmara Criminal daquele Tribunal, ao fundamento de que “não se cogita do suscitado constrangimento ilegal, uma vez que a prova - e os elementos dela decorrentes - foi licitamente obtida, havendo motivação definida para o deferimento da medida e não configurada a busca especulativa por provas” (fl. 156, e-doc. 6).

4. Contra esse julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 983.726/SC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em virtude da ausência de nulidade, por ser o encontro fortuito de provas fato legítimo. 2. A defesa alegou ilicitude das provas obtidas da apreensão de aparelho celular do agravante, sustentando que este não era investigado e não era destinatário do mandado de busca e apreensão, além de apontar excesso no cumprimento do mandado e caracterização de pescaria probatória (fishing expedition). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas durante a busca e apreensão, que resultaram na descoberta de crimes não inicialmente investigados, são válidas à luz do princípio da serendipidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a legitimidade do encontro fortuito de provas, que não gera irregularidade apta a macular as demais provas decorrentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (e-doc. 6).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa alega que “a controvérsia cinge-se à validade de acesso à esfera individual de terceiras pessoas - estranhas ao objeto da diligência - que porventura estavam no local de seu cumprimento” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “as autoridades investigantes não apontaram qualquer suspeita que recaísse sobre a pessoa do Corréu Anderson. Anderson não era, portanto, alvo das medidas investigativas autorizadas, tampouco pessoa que, até aquele momento do cumprimento dos mandados, tivesse levantado qualquer suspeita nos agentes públicos envolvidos nas investigações quanto a eventualmente ser pessoa envolvida com a prática do crime de tráfico” (fl. 5, e-doc. 1).

Argumenta que, “quando o Juízo de primeiro grau autorizou a execução de medidas de busca e apreensão, o fez única e exclusivamente em desfavor das pessoas investigadas, não admitindo que os mandados expedidos fossem cumpridos contra quaisquer pessoas que não fossem os alvos previamente identificados. E quanto aos locais em que se autorizou a execução das buscas, deve-se pontuar que não se admitiria que as apreensões recaíssem sobre bens, coisas ou objetos de terceiros não investigados, fossem estes parentes, meros conhecidos ou amigos, visitantes esporádicos ou coabitantes, os quais certamente não estavam sujeitos à busca e apreensão domiciliar” (fl. 5, e-doc. 1).

Enfatiza que “a realização de busca e apreensão em desfavor de terceiros não investigados configurou evidente desvio de finalidade, sendo esse excesso capaz de, por si só, gerar a nulidade do ato praticado e, consequentemente, a inutilidade, como prova, de todo o material arrecadado. Isto é, o celular de Anderson foi apreendido sem que ele estivesse em flagrante ou existisse determinação judicial para tanto, de maneira que o procedimento não observou as regras constitucionais e legais” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes o requerimento e o pedido:
“Ante o exposto, requer o conhecimento da presente ação constitucional para que seja trancado o presente processo em desfavor do Paciente, diante da nulidade da extração de dados do telefone celular do Corréu Anderson, que não era investigado ou destinatário do mandado de busca e apreensão, prova essa utilizada para instaurar o presente processo penal em desfavor do Paciente, estando todas as provas subsequentes impregnadas de ilicitude material desde a origem, às vistas do brocardo fruits of the poisonous tree inserto no artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal” (fl. 14, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. Ao afastar a tese de nulidade das provas obtidas, o juízo de origem decidiu:
“(...) quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de investigado pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para tal fim, o corréu Anderson das Neves Furtado foi preso em flagrante na posse de entorpecente conhecido como maconha, parte do qual havia fornecido a terceiro.
A decisão autorizara, ainda, a quebra de sigilo de dados de aparelhos de telefonia celular eventualmente apreendidos durante a diligência policial, razão pela qual evidenciada a licitude das provas obtidas do celular de Anderson na residência alvo.
Conforme indicou o Procurador de Justiça Dr. Joubert Odebrecht, ‘[...] o encontro fortuito de provas (serendipidade) é admitido pela jurisprudência desta Corte Superior, considerando-se, portanto, válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes policiais, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios [...]’ (evento 13, PARECER)
Logo, não se cogita do suscitado constrangimento ilegal, uma vez que a prova - e os elementos dela decorrentes - foi licitamente obtida, havendo motivação definida para o deferimento da medida e não configurada a busca especulativa por provas” (fl. 156, e-doc. 6).

No acórdão questionado nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça assinalou que “o denominado encontro fortuito de provas é fato legítimo, refletido, no caso concreto, na descoberta de algo distinto do que se estava procurando, não gerando irregularidade a macular as demais provas decorrentes” (e-doc. 2).

8. O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido da licitude do encontro fortuito de provas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, ainda que os elementos apreendidos não tenham relação com o objeto original da investigação e não tenham sido especificados na ordem judicial. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR COM MANDADO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.462.244-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.12.2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ‘OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA’. ALEGAÇÃO DE EXCESSO ‘NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO’. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS NÃO INDUZ À NULIDADE DA PROVA COLETADA. VERIFICADA A PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA OAB NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 223.478-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2023).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Mandado de busca e apreensão. 4. Arrecadação de documentos não especificados pelo tribunal de origem. 5. Possibilidade. 6. Encontro fortuito de provas. 7. Decisão em consonância com a jurisprudência do STF. 8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.520-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020).

9. Para rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal em que condenados os pacientes, providência incabível em habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE A CREDORES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA, DOLO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.828-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DANO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA OU OUTRA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INADMISSÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo específico para o crime de dano qualificado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 3. Agravo interno desprovido” (RHC n. 226.513-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).

10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora